Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora não comprovou a alienação do respectivo veículo automotor, razão pela qual a multa decorrente da infração de trânsito, deve subsistir. 2. A responsabilidade solidária prevista no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora não comprovou a alienação do respectivo veículo automotor, razão pela qual a multa decorrente da infração de trânsito, deve subsistir. 2. A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB não é absoluta, desde que demonstrada a ocorrência da alienação do referido bem móvel. 3. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 4. A parte autora alterou a verdade dos fatos, consignando na petição inicial que não é habilitada e jamais foi proprietária do bem móvel. 5. Comprovação documental, no curso da lide, da aquisição do veículo automotor. 6. Litigância de má-fé da parte autora, caracterizada, a título de observação, consoante o disposto no artigo 80, II, do CPC/15. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900006
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002433-23.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANA
MARIA RODRIGUES VICENTE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
2
VOTO No 25972
APELAÇÃO No 1002433-23.2019.8.26.0477
COMARCA: Praia Grande
APELANTE: Ana Maria Rodrigues Vicente (Justiça Gratuita)
APELADA: Prefeitura do Município de Praia Grande
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

INFRAÇÃO
DE
TRÂNSITO

PRETENSÃO À NULIDADE DA REFERIDA PENALIDADE
ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora
não comprovou a alienação do respectivo veículo automotor, razão
pela qual a multa decorrente da infração de trânsito, deve subsistir.
2. A responsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB não
é absoluta, desde que demonstrada a ocorrência da alienação do
referido bem móvel. 3. Precedente da jurisprudência do C. STJ. 4.
A parte autora alterou a verdade dos fatos, consignando na petição
inicial que não é habilitada e jamais foi proprietária do bem móvel.
5. Comprovação documental, no curso da lide, da aquisição do
veículo automotor. 6. Litigância de má-fé da parte autora,
caracterizada, a título de observação, consoante o disposto no
artigo 80, II, do CPC/15. 7. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de
observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de
procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de
apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com
observações.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 71/75, que julgou improcedente a ação de procedimento
comum, objetivando a nulidade da multa de trânsito, por infração ao disposto
no artigo 167 do CTB. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor de R$1.000,00.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
3
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não
merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observações.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando a
nulidade da multa de trânsito, por infração ao disposto no artigo 167 do CTB.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial. Isso porque, é impossível vislumbrar a presença de irregularidade ou
ilegalidade no ato administrativo ora impugnado, passíveis de
reconhecimento e correção.
Pois bem. A parte autora não comprovou a alienação do
respectivo veículo automotor, razão pela qual a multa decorrente da infração
de trânsito deve subsistir, para todos os efeitos legais.
Na realidade, a responsabilidade solidária prevista no
artigo 134 do CTB não é absoluta, desde que demonstrada a ocorrência da
alienação do referido bem móvel.
Aliás, confira-se, propósito da matéria jurídica ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
4
debatida, a jurisprudência do C. STJ, a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO
DE BLOQUEIO DE VEÍCULO VENDIDO. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO.
SÚMULA 283/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO
CTB. RELATIVIZAÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
1. Depreende-se da leitura do acórdão que o Tribunal local
consignou: a) o bloqueio em pauta é medida excepcional e
única de que dispõe o impetrante, para a localização e a
identificação do adquirente; b) a ordem foi concedida tão
somente para o bloqueio, sem exclusão da responsabilidade
solidária do impetrante até 03 de abril de 2013, data do
ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 134 do
CTB; e c) diante da situação apresentada nos presentes
autos e da presumida boa-fé do impetrante, o bloqueio
pleiteado e deferido não é inútil, mas necessário até mesmo
para a regular comunicação da transferência do veículo,
com todos os dados de identificação do adquirente.
2. Todavia, a parte recorrente esquiva-se de rebater os
fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no sentido
de firmar seu convencimento, restringindo-se a asseverar
que há previsão legal no art. 134 do CTB de solidariedade
entre comprador e vendedor, afirmação essa que não foi
sequer negada pelo Tribunal de origem.
3. Sendo assim, como os fundamentos não foram atacados
pela parte recorrente e são aptos, por si sós, para manter o
decisum combatido, permite-se aplicar na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
4. Outrossim, consoante entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB
sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que
as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo
por terceiro, ainda que não ocorra a transferência
afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
5
5. Por fim, é evidente que, para modificar o entendimento
firmado no acórdão recorrido, verificando a necessidade
ou não da medida aplicada nos presentes autos, seria
necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos,
vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta
Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja Recurso Especial".
6. No tocante à divergência jurisprudencial, o dissenso
deve ser comprovado, cabendo a quem recorre demonstrar
as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica
entre eles. Indispensável a colação de trechos do relatório e
do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se
o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar a interpretação legal divergente.
7. No caso dos autos, verifico que não foram respeitados
tais requisitos legais e regimentais (art. 255 do RI/STJ), o
que impede o conhecimento do Recurso Especial com base
na alínea "c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
8. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ; REsp no 1694665/SP; Rel. o Min. Herman Benjamin;
E. 2a Turma; julgado em 17.10.17; destaques acrescidos)
Ademais, a realidade dos autos indica que a parte autora é
proprietária do veículo automotor, conforme a prova documental de fls.
41/55. E, o documento de fls. 55, ao contrário do alegado nas razões
recursais, comprova a respectiva aquisição, e não, a alienação pela parte
autora. Fica o registro!
Além disso, a parte autora alterou a verdade dos fatos,
consignando na petição inicial que não é habilitada e jamais foi proprietária
do bem móvel. Porém, ficou devidamente esclarecido, no curso da lide, que
adquiriu o veículo automotor em questão, nos termos da prova documental
acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
6
Confira-se, por oportuno, a r. sentença proferida na
origem:
“A autora alega que o veículo não a pertence, que não
possui Carteira Nacional de Habilitação e que, portanto,
não conduzia o veículo no momento que foi constatada a
infração, razão pela qual não pode ser responsabilizada
pelo fato.
Lado outro, o réu afirma que nos seus registros consta o
nome da autora como proprietária do veículo. Indica,
ainda, que aos 08/11/2016 houve comunicação de venda,
sendo que a compradora do automóvel é Ana Maria
Rodrigues Silva, cujo nome se refere à autora da ação,
que passou a se utilizar do sobrenome 'Vicente' após ter
contraído matrimônio, conforme se observa da certidão de
casamento de fl. 13.
Após a dita comunicação de venda, não consta, nos
registros do DETRAN junto à Municipalidade, qualquer
outra comunicação de alienação do bem.
Aliás, a autora omitiu o fato de que adquiriu o veículo
objeto dos autos no dia 08/11/2016, conforme consta da
pesquisa de fl. 55, não impugnando o documento juntado
pelo réu quando da apresentação da réplica, limitando-se
a dizer que não é a mais a proprietária do automóvel.
Contudo, não fez prova da dita comunicação de venda a
terceiro, fato esse que conduz a sua responsabilização, de
forma solidária, pelos débitos existentes do veículo,
conforme preceitua o artigo 134, do CTB.” (fls. 73)
Mas não é só. A referida conduta processual caracteriza,
à evidência, a litigância de má-fé, sujeitando-se à aplicação da penalidade
processual cabível, decorrente da alteração da realidade dos fatos (artigo 80,
inciso II, do CPC/15).
Outrossim, aplicar-se-á, por via de consequência, em
desfavor da parte autora, a título de observação, a multa por litigância de má-
fé, no valor de R$200,00, com fundamento no disposto no artigo 81, § 2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002433-23.2019.8.26.0477 -Voto no 25972 - AL
7
CPC/15.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de
R$300,00, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-
se-á, com relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do CPC/15.
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Mas, observar-se-á o seguinte: a) aplicação da multa por litigância de má-fé,
em desfavor da parte autora; b) arbitramento dos honorários advocatícios
recursais, em favor da parte vencedora.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observações.
FRANCISCO BIANCO
Relator